Tribunal: STF
Processo: HC 84352
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL SUPERIOR. A atuação
do Supremo Tribunal Federal faz-se a partir das premissas constantes
 do acórdão prolatado pelo tribunal superior, não cabendo adentrar,
ante a impetração, matéria não envolvida no julgamento.
        HABEAS
CORPUS - CONCESSÃO DE OFÍCIO. A concessão de habeas de ofício em
processo revelador de idêntica medida - impetração - pressupõe a
existência de dados que tornem extremo de dúvidas a configuração de
ilegalidade.
        PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA. O sentido de
ordem pública há de ser alcançado em visão prospectiva, e não tendo
em conta fato pretérito que, em última análise, consubstancie o
crime ensejador da persecução, devendo-se aguardar, quanto a este, o
 pronunciamento final do Judiciário.
        PRISÃO PREVENTIVA -
INSTRUÇÃO CRIMINAL - FATOS CONCRETOS. Para considerar-se bem
alicerçada a preventiva no artigo 312 do Código de Processo Penal,
exige-se a ocorrência de fatos a evidenciarem interferência na
instrução criminal. Isso acontece quando intimidados peritos e
praticada violência contra testemunha.